Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-26.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-26.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), MARCOS TADEU MACHADO - CPF: 058.668.391-72 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000406-26.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS TADEU MACHADO

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – IRRECORRIBILIDADE - AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR – REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE SE LIMITOU A CUMPRIR A DETERMINAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Inexiste contradição quando a decisão é clara e coesa e seus fundamentos encontram-se concatenados com o dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000406-26.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS TADEU MACHADO

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento a Agravo Interno de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por se tratar de
decisum
irrecorrível.

Depois de apresentar síntese do litígio, o embargante aduz que a intenção não é rediscutir a matéria mas tão somente provocar o prequestionamento de vários dispositivos de Lei Federal e da Constituição Federal.

Alega “
erro in judicando
e
in procedendo
” na monocrática que fundamentou o não conhecimento do Recurso na ausência de carga decisória.

Aponta omissão sobre a matéria referente à negativa de vigência da Súmula 150-STJ, ao art. 2º e ao inciso IV do art. 927, do CPC, bem como em relação a questões relevantes e de ordem pública, tais como falta de individualização do imóvel, ilegitimidade de parte, incompetência absoluta.

Argumenta que no acórdão foi consignado que os ocupantes informados no Auto de Constatação não são terceiros, mas sim réus, e que a decisão agravada os incluiu no polo passivo da Possessória, ato provido de carga decisória, e portanto violação ao art. 2º do CPC. Argui que não foi enfrentada a questão da ausência de litigiosidade da sua posse já que não incluído na Ação e nem dela citado pessoalmente, e por isso seria parte ilegítima; da embargada ter renunciado à área da reserva indígena; dos fatos supervenientes ao revigoramento; da embargada ter apresentado mapa que não contém descrição cartográfica das dez matrículas, de modo que não servem para individualizar o imóvel; e discorre mais uma vez sobre o litígio e os argumentos que utilizou. Pleiteia a concessão de efeitos infringentes, com o reconhecimento da omissão, e que “deve ser provido para sanar o vício” (Id 42223487).

Nas contrarrazões, a embargada assinala que os Embargos não passam de mais uma aventura jurídica, que a pretensão é de rediscutir a matéria, tanto assim que no acórdão foram apreciados todos os questionamentos colocados (Id 43008971).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000406-26.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS TADEU MACHADO

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

De início, importante ressaltar que os presentes Embargos foram opostos de acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto de monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de carga decisória.

No tocante à Súmula 150-STJ, é de se consignar que, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão não foi omisso, porquanto a arguição é tão infundada que nem comportou análise, já que amparada no fato de que a embargada
desistiu
de reintegrar-se na parte que seria reserva indígena.

A esse respeito, é de consignar que a desistência é direito da parte e independe de aquiescência de terceiros, e tendo ela renunciado, não há como deduzir que haveria interesse da União.

Da mesma forma, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, que ao contrário do afirmado pelo embargante, foi apreciada em conjunto com o mérito, e naquela oportunidade, seu fundamento foi de que o juízo o incluiu no polo passivo, tendo o
decisum
proferido no AI que esse ato não detém carga decisória, porque apenas cumpriu a determinação do Tribunal de Justiça, ao deferir o revigoramento.

A propósito de sua inclusão no polo passivo da Possessória, a monocrática consignou que, como apurado no Auto de Constatação, o embargante ocupava a área de 120 alqueires, equivalentes a 580,8ha, onde exerceria a atividade pecuária.

E mais, que ele próprio alegou que adquiriu as terras de Lídio Limeira Brito e Pedro Sinval do Espírito Santo, este último, réu na demanda originária, o que comprova que ele (embargante) é sucessor da parte requerida e, dessa maneira, não pode ser considerado terceiro, conforme previsão expressa no §3º do art. 109, do CPC.

Importante ainda ressaltar que, se de fato procedente o argumento do embargante, deveria ter ingressado pela via processual adequada.

A propósito da alegação de exercer posse justa, vale destacar que o próprio embargante juntou certidão do Incra que constaria que sua posse é originária de aquisição feita em 5-9-2007, de Irene Borges de Oliveira, Luene Borges de Oliveira e Wemerson Borges de Oliveira, herdeiros de Antonio Gonçalves de Oliveira, os quais adquiriram de Lidio Limeira de Brito em 12.12.2004 (Id 29078496).

Não bastasse isso, aqueles que teriam vendido para o embargante (Lidio Limeira de Brito e Pedro Sinval do Espírito Santo), também foram incluídos no Auto de Constatação como ocupantes da área.

Confira-se fls. 376 e 378, pp. 6 e 8 do Auto – Id 29863471.

Desse modo, evidente a pretensão de reanálise da matéria, inviável nesta via.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

A obscuridade só é verificada quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

Assim, esta via não se presta ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria já solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Os Embargos não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já mencionado, diferentemente do que diz o embargante, o aresto está satisfatoriamente fundamentado e tratou do tema submetido a exame.

Ademais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Não houve no caso concreto nenhuma omissão, tampouco violação a Súmula do STJ e artigos do CPC, o que leva a deduzir pela mera insatisfação com o desfecho dado à causa demanda.

Isso porque, todas as questões importantes foram solucionadas, e formou-se o convencimento seguro pela ausência de carga decisória e, portanto, irrecorribilidade.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020